Tribunal: TCU
Processo: 000.165/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1152/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92 c/c arts. 17, inciso IV, 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso V, 235 e 237, inciso I e parágrafo único, todos do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade aplicáveis, ante a ausência de especificação de irregularidades ou ilegalidades, a ausência de apresentação dos respectivos indícios e a ausência de legitimidade do Ministério Público Federal para solicitar a realização de inspeções ou auditorias a esta Corte, nos termos do art. 71, inciso IV, da Constituição Federal e do art. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, adotando-se as providências adiante descritas e arquivando-se os presentes autos, conforme sugerido pela SeinfraUrbana (peças 03 e 04), sem prejuízo de o Tribunal vir a analisar a matéria novamente em processo distinto caso presentes motivos que justifiquem a medida. 1. Processo TC- Processo 000.165/2020-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Procuradoria da República no Município de Montes Claros/MG 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Grão Mogol/MG 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. informar ao representante que: 1.7.1.1. em face das disposições do art. 71, inciso IV, da Constituição Federal e do art. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, este Tribunal está adstrito a atender, exclusivamente, solicitação de realização de auditorias e inspeções que tenha sido apresentada pelo Presidente do Congresso Nacional e pelos Presidentes da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e de suas comissões; 1.7.1.2. as informações solicitadas referem-se ao controle de primeira ordem, que deve ser exercido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), cabendo a aquela entidade prestar as informações relativas ao acompanhamento da execução do Convênio 3780/2013; 1.7.2. dar ciência deste Acórdão e encaminhar cópia das peças 03 e 04 ao representante, por meio do Sistema de Peticionamento Eletrônico do MPF (www.peticionamento.mpf.mp.br), conforme Portaria PGR/MPF no 1.213, de 26/12/2018.